Tribunal: TJDFT
Processo: 0754333-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DE FORO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama e o Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, no âmbito de ação de conhecimento proposta por consumidora em face de fornecedora de serviços médicos, na qual houve declínio de competência pelo juízo originalmente suscitado, sob fundamento de escolha aleatória do foro contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição acerca da possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em demanda consumerista proposta pelo consumidor, diante da alegação de escolha aleatória de foro.
3. Verificação da existência de vínculo entre o foro eleito e o domicílio, a residência das partes ou o local da obrigação, à luz da legislação processual civil e da jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que declinou da competência ao fundamento de que a consumidora reside no Gama e a ré possui sede em Vitória, o que caracterizaria escolha aleatória do foro, em afronta aos critérios de racionalização da prestação jurisdicional e ao disposto no art. 93, XIII, da Constituição Federal (CF).
5. O conflito distingue-se da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, uma vez que a consumidora figura no polo ativo da demanda, hipótese em que a competência territorial possui natureza relativa e a escolha do foro constitui faculdade legal destinada à facilitação do acesso à justiça, ressalvada apenas a vedação à eleição de foro absolutamente desvinculado do caso concreto.
6. A Súmula 23 da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça estabelece que, em ação proposta por consumidor, não é admissível a declinação de ofício da competência territorial, entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a modificação da competência relativa depende de provocação da parte ré.
7. A Lei 14.879/2024, que alterou o art. 63 do Código de Processo Civil (CPC), passou a a exigir pertinência entre o foro eleito e o domicílio ou a residência de uma das partes ou o local da obrigação, bem como a admitir a declinação de ofício apenas nos casos de ajuizamento em juízo aleatório.
8. No caso concreto, a filial da ré no Distrito Federal está localizada na Asa Sul, em Brasília, circunstância que afasta a caracterização de juízo aleatório e evidencia a vinculação do foro eleito com a relação jurídica discutida, não está configurado abuso do direito de escolha do foro pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 93, XIII. Código de Processo Civil, art. 63 e §§ 1o e 5o, com redação dada pela Lei n.o 14.879/2024.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Conflito Negativo de Competência 07197342120238070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, julgamento em 17/07/2023. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Conflito Negativo de Competência 07116538320238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, julgamento em 11/09/2023